Tribunal: TJMT
Processo: 1031601-53.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031601-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fraude à Execução, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), CARLOS ERNESTO AUGUSTIN - CPF: 287.640.990-91 (AGRAVANTE), LUCAS HENRIQUE MULLER PIROVANI - CPF: 078.081.649-84 (ADVOGADO), EUGENIO PIRES TERRA - CPF: 291.233.806-91 (AGRAVADO), MARCIO ANTONIO GARCIA - CPF: 616.621.001-91 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ANDRE MARTINS KAWABATA - CPF: 899.999.591-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil. agravo de instrumento. fraude à execução. necessidade de instauração de incidente autônomo. desnecessidade. possibilidade de reconhecimento incidente no próprio cumprimento de sentença.
recurso provido.

i. caso em exame

1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença, determinou a instauração de procedimento apartado para análise de pedido de reconhecimento de fraude à execução em alienação de imóvel realizada pelo Executado em favor de terceiros após averbação de penhora. O Agravante alega desnecessidade da medida e requer a análise da matéria nos próprios autos da execução.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o reconhecimento de fraude à execução exige a instauração de incidente processual em autos apartados ou se pode ser realizado no próprio cumprimento de sentença, desde que assegurado o contraditório e a ampla defesa aos terceiros adquirentes.

iii. razões de decidir

3. A fraude à execução configura-se quando há alienação de bem constrito ou com penhora averbada, presumindo a má-fé do adquirente que não adota as cautelas legais, conforme art. 792, III, do CPC e Súmula 375 do STJ.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite o reconhecimento incidental da fraude à execução no próprio processo executivo, desde que o terceiro adquirente tenha sido previamente intimado e tenha exercido o contraditório, não se exigindo a formação de incidente processual autônomo.

5. No caso, verifica-se que tanto o Executado quanto os terceiros adquirentes foram devidamente intimados, apresentaram manifestação e tiveram assegurados o contraditório e a ampla defesa, cumprindo, portanto, os requisitos legais previstos nos §§ 2º e 4º do art. 792 do CPC.

6. A determinação judicial de instauração de autos apartados compromete os princípios da celeridade, da eficiência e da duração razoável do processo (CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 4º, 6º e 8º), além de acarretar indevida dilação temporal em execução que tramita há quase três décadas.

7. A interpretação finalística do art. 792, §4º, do CPC recomenda o aproveitamento dos atos processuais já realizados, evitando o sacrifício da efetividade da tutela jurisdicional em nome de formalismos desnecessários.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O reconhecimento de fraude à execução pode ser realizado incidentalmente no próprio processo executivo, sem necessidade de incidente autônomo, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa ao terceiro adquirente. 2. A instauração de procedimento apartado, nas hipóteses em que já houve manifestação regular das partes interessadas, configura medida desnecessária e contrária aos princípios da celeridade, da economia processual e da efetividade da jurisdição. 3. A declaração de ineficácia do ato de alienação pode ser feita diretamente nos autos do cumprimento de sentença quando evidenciado os requisitos legais e probatórios exigidos pelo art. 792 do CPC.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 4º, 6º, 8º, 318, 485, §1º, 792, §§2º e 4º, 879 e seguintes; CC, arts. 1.219 e 1.255.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.822.927/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 29.04.2020, DJe 06.05.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1031601-53.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Carlos Ernesto Augustin
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, a fim de evitar tumulto processual nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0003629-35.1996.8.11.0003 movido contra
Eugênio Pires Terra
, determinou a instauração de procedimento apartado para análise da petição na qual o Exequente

pugna pelo reconhecimento de fraude à execução.

Em suas razões, o Agravante alega que a medida é desnecessária e contraria o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a fraude à execução pode ser reconhecida incidentalmente no próprio processo executivo, nos termos do art. 792 do Código de Processo Civil, bastando que o Juiz verifique a presença dos requisitos legais para declarar a ineficácia do ato de alienação em relação ao credor.

Argumenta que tanto o Agravado quanto os terceiros adquirentes, Alécio de Morais Oliveira e Cláudia Genoud Oliveira, foram devidamente intimados e se manifestaram sobre o pedido de reconhecimento da fraude nos próprios autos, o que afasta qualquer alegação de cerceamento de defesa.

Afirma que a decisão impugnada viola os princípios da eficiência, da economia processual e da duração razoável do processo, previstos no art. 8º do CPC e no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, por impor ao credor o ônus de iniciar novo procedimento autônomo em execução que já tramita há quase três décadas.

Defende que a determinação de abertura de incidente em autos apartados acarreta indevida dilação temporal e custos processuais desnecessários, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional e frustrando a satisfação do crédito.

Com esses argumentos, requer a reforma do
decisum.

Contrarrazões no Id. 316016395.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em 18/09/1996,
Eugênio Pires Terra
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica em face de
Carlos Ernesto Augustin e outros
, sob a alegação de já ter pago a dívida objeto do protesto realizado pelos Requeridos.

No curso do processo, as partes celebram acordo, cujo descumprimento do Autor ensejou o prosseguimento da demanda, passando à fase executiva.

Em 28/10/2010 foi determinada a penhora da fração ideal do imóvel pertencente ao executado Eugênio Pires Terra, providência devidamente averbada em 25/06/2012. Não obstante a constrição judicial, o imóvel foi objeto de escritura pública de compra e venda, lavrada em 12/09/2012, em favor de terceiros adquirentes, Alécio de Morais Oliveira e Cláudia Genoud Oliveira, sendo a alienação registrada em 17/01/2013.

Diversas petições, decisões e diligências foram encartadas aos autos até que, em 09/04/2025, o Exequente Carlos Ernesto Augustin postulou o reconhecimento de fraude à execução, nos termos do art. 792, III, do Código de Processo Civil e da Verbete 375 do Superior Tribunal de Justiça, bem como a adoção das medidas necessárias à preservação da utilidade do processo executivo.

Informou que o débito atualizado, em 07/04/2025, de acordo com o cálculo oficial do sistema do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, atinge o montante de R$ 3.368.147,70 (três milhões, trezentos e sessenta e oito mil, cento e quarenta e sete reais e setenta centavos).

Alegou que o Executado, ciente da penhora anteriormente averbada, alienou o imóvel por valor considerado vil (R$ 300.000,00), o que caracteriza fraude à execução.

Sustentou que os adquirentes tinham ciência da restrição, tendo inclusive dispensado as certidões registrais obrigatórias, circunstância que afasta qualquer presunção de boa-fé.

Requereu, com fundamento no art. 792, §1º, do Código de Processo Civil, a declaração de ineficácia da alienação em relação ao Exequente e o prosseguimento da execução com a expropriação da fração ideal do imóvel, bem como a manutenção da indisponibilidade decretada em 25/07/2024 pela Central Nacional de Indisponibilidade de Bens, argumentando que, após quase três décadas de tramitação, nenhuma quantia foi efetivamente satisfeita e inexistem bens livres e suficientes para garantir o crédito. Requereu, pois, a intimação do Executado e dos terceiros adquirentes para manifestação e, ao final, a declaração formal de fraude à execução, a ineficácia da alienação lavrada em 12/09/2012 e registrada em 17/01/2013, a expropriação da fração ideal penhorada mediante alienação judicial, nos termos dos arts. 879 e seguintes do CPC, e o indeferimento do pedido de levantamento da indisponibilidade.

Em 11/04/2025, o Juiz da causa determinou a intimação do devedor e dos eventuais interessados.

O executado Eugênio Pires Terra, em resposta, reiterou o pedido de cancelamento da indisponibilidade anotada na AV-16 da matrícula nº 2.111, sob a alegação de que a decisão que a originou foi reformada em sede recursal, bem como que a medida afronta os princípios da menor onerosidade da execução e da impenhorabilidade decorrente das cláusulas restritivas. Sustentou que a medida é desnecessária e não prejudica o andamento processual nem os interesses do credor.

Por sua vez, os terceiros adquirentes Alecio de Morais Oliveira e Cláudia Genoud de Oliveira, ao se manifestarem, alegaram que a aquisição do imóvel decorreu de contrato particular de permuta celebrado em 12/07/2011, posteriormente consolidado por escritura pública registrada em 17/01/2013.

Sustentaram que o negócio se deu de boa-fé, com recursos próprios e lícitos, anteriores à prenotação da penhora em 18/06/2012, e que jamais mantiveram relação com o Executado ou tiveram ciência da demanda originária.

Aduziram haver realizado significativas benfeitorias no imóvel, com aplicação de recursos próprios, o que justifica o reconhecimento do direito de retenção e eventual indenização, nos termos dos arts. 1.219 e 1.255 do Código Civil.

Requereram, portanto, o reconhecimento da boa-fé objetiva, o afastamento de qualquer presunção de fraude, o respeito ao direito de retenção, a intimação prévia antes de eventual expropriação e a preservação da posse e do patrimônio edificado.

Em réplica, o Exequente reiterou os pedidos anteriormente formulados.

O Juiz da causa, em decisão datada de 25/08/2025, consignou que o CPC não prevê procedimento específico para a alegação de fraude à execução e, diante disso, com fundamento nos arts. 318 e 792, §4º, determinou a instauração de incidente autônomo, em autos apartados, para oitiva dos terceiros e garantia do contraditório. Indeferiu, ainda, o pedido de cancelamento da indisponibilidade da matrícula n. 2.111, em virtude do interesse do credor na constrição. Determinou, por fim, a intimação do Exequente para indicar novos bens à penhora no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, nos termos dos arts. 485, §1º, e 921, §2º, do CPC.

Os Embargos de Declaração opostos pelo Exequente foram rejeitados.

Inconformado, o credor
Carlos Ernesto Augustin
interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

Em suas razões, alega que o reconhecimento da fraude à execução pode ser realizado no bojo do próprio processo executivo, conforme jurisprudência consolidada do STJ e o disposto no art. 792 do CPC, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa.

Ressalta que as partes foram devidamente intimadas e já se manifestaram nos autos, não havendo prejuízo processual.

Alega que a decisão impugnada viola os princípios da eficiência, da economia processual e da duração razoável do processo (art. 8º do CPC e art. 5º, LXXVIII, da CF), ao impor indevido ônus ao credor, forçando a instauração de novo incidente em processo que tramita há quase 30 anos.

Requer, por fim, o provimento do recurso, para que seja afastada a exigência de formação de autos apartados e determinado o julgamento do pedido de reconhecimento da fraude à execução nos próprios autos do cumprimento de sentença, com garantia plena do contraditório.

De início, importante registrar que a insurgência do Agravante recai sobre decisão interlocutória que determinou a instauração de incidente processual apartado para apreciação de alegada fraude à execução, com base no artigo 792, § 4º, do Código de Processo Civil.

A controvérsia
não
repousa sobre a ocorrência ou não da fraude, mas sim sobre a adequada via procedimental para seu reconhecimento no bojo de execução que tramita há quase três décadas, sem satisfação do crédito exequendo.

Consoante é cediço, o ordenamento jurídico brasileiro define a fraude à execução como a prática de ato de disposição patrimonial pelo devedor, durante o curso de processo capaz de conduzi-lo à insolvência, com o intuito de frustrar a eficácia de futura expropriação judicial.

Com efeito, o art. 792 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses legais em que se presume a existência da fraude, dispensando inclusive a demonstração do prejuízo, bastando a comprovação objetiva dos pressupostos legais.

No que se refere, especificamente, sobre o procedimento adequado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a fraude à execução pode ser reconhecida incidentalmente nos próprios autos do cumprimento de sentença, dispensando a formação de autos apartados, desde que o terceiro adquirente tenha sido intimado e tenha exercido o contraditório.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 1022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS E MULTA. ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS ATRAVÉS DE PARTILHA
FRAUDE À EXECUÇÃO
.
DECRETAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA EXECUÇÃO. CABIMENTO.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que "A fraude à execução é instituto de direito processual, cuja caracterização pressupõe a prévia existência de ação e que, por isso mesmo, acarreta a ineficácia primária da conduta fraudulenta, com a sujeição imediata do bem desviado aos atos de execução, razão pela qual pode ser declarada incidentalmente no próprio processo, dispensando medida autônoma" ( REsp 1.260 .490/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/2/2012, DJe 2/8/2012)
. 2. De outro lado, é pacífico o entendimento de que, "verificando-se estarem presentes os pressupostos caracterizadores da fraude à execução, nos termos do art . 593, II, do CPC, a par do acervo probatório elidir presunção de boa-fé do terceiro adquirente, deve ser declarada a ineficácia da alienação do imóvel penhorado em face do credor" ( AgRg no Ag 758.743/RS, Rel. Min. Vasco Della Giustina, DJe 21 .5.2010). 3. Seguindo tais lineamentos, fica claro que é desnecessário ajuizar ação própria para desconstituir a sentença homologatória de partilha, pois o reconhecimento da ocorrência de fraude nos autos da execução não implica sua desconstituição, mas, tão somente, ineficácia das doações e renúncias efetuadas pelos herdeiros em relação ao credor/exequente. 4. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no REsp: 1822927 RS 2019/0183893-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 29/04/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2020) (sem destaque no original).

A despeito da decisão singular ter consignado a necessidade de instauração de incidente processual autônomo com o objetivo de assegurar o contraditório e a ampla defesa, tal entendimento não se sustenta diante do contexto fático evidenciado nos autos. Explico:

Conforme se extrai da petição datada de 09/04/2025 (Id. 189980306 – ação principal), o Exequente/Agravante apresentou de forma circunstanciada as razões pelas quais entende caracterizada a fraude à execução, requerendo, ao final, que, após a regular intimação do Executado e dos Terceiros, seja declarada a ineficácia, em seu desfavor, da alienação imobiliária consubstanciada na Escritura Pública de Compra e Venda lavrada em 12/09/2012 e registrada em 17/01/2013 na matrícula n. 41.432 (R.13/41.432), nos termos do art. 792, §1º, do CPC.

Requereu, ainda, a nulidade do ato fraudulento e de todos os seus efeitos e registros subsequentes, bem como a imediata expropriação da fração ideal de 50% do imóvel pertencente ao Executado, com sua alienação judicial, consoante dispõe os arts. 879 e seguintes do CPC. Juntou, para tanto, planilha com o cálculo atualizado do débito (R$ 3.368.147,70), certidão de inteiro teor da matrícula n. 41.432 e cópia da escritura pública de compra e venda do imóvel.

Em 11/04/2025, o Juiz singular proferiu despacho determinando a intimação da
“parte devedora e eventuais interessados”
para manifestação no prazo de 15 dias (Id. 190276780 – ação principal).

Na sequência, o Exequente/Agravante requereu a intimação dos terceiros Alécio de Morais Oliveira e Cláudia Genoud Oliveira para se manifestarem sobre o incidente de fraude à execução, por meio de carta com aviso de recebimento, e forneceu os endereços para correspondência (Id. 191169553 – ação principal).

O executado/agravado Eugênio Pires Terra, contudo, reiterou pedido anterior de cancelamento da ordem de indisponibilidade gravada na AV-16 da matrícula n. 2.111, conforme petição datada de 12/02/2025 (Id. 183772163 – ação principal), acompanhada da certidão de inteiro teor da matrícula correspondente (Id. 183772166 – ação principal).

Em 13/05/2025, o Exequente/Agravante reiterou o pedido de intimação dos terceiros interessados, o que foi acolhido pelo Juiz em despacho datado de 06/06/2025 (Id. 195577708 – ação principal), sendo determinada a intimação de Alécio de Morais Oliveira e Claudia Genoud Oliveira, nos endereços indicados pelo credor, para manifestação no prazo legal, nos termos dos §§2º e 4º do art. 792 do CPC.

Os terceiros interessados, então, apresentaram manifestação em 28/07/2025 (Id. 202597126 – ação principal).

Em 01/08/2025, o Exequente/Agravante reiterou o pedido de reconhecimento da fraude à execução (Id. 203036997 – ação principal).

Somente após todo esse trâmite, o Juiz singular proferiu a decisão ora impugnada, datada de 25/08/2025, na qual determinou a instauração de incidente processual apartado para apuração da alegada fraude à execução.

Ocorre que os mandados de intimação acostados aos Ids. 197555594 e 197555595 da ação principal especificam, de maneira clara e inequívoca, que a finalidade da intimação era a de se manifestarem sobre o despacho judicial de Id. 195577708, cujo conteúdo, para que não pairem dúvidas, transcrevo:

“Vistos etc.

Em razão da alegação da ocorrência de fraude à execução, intime os terceiros – Alécio de Morais Oliveira e Claudia Genoud Oliveira, observando os endereços indicados no Id. 193837731 para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 792, §§2º e 4º do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT/2025.”

Também se faz oportuno reproduzir os dispositivos legais citados:

Os dispositivos processuais assim estabelecem:

Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução:

§ 2º No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem.

§ 4º Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, no prazo de 15 (quinze) dias.

Dessa forma, constata-se que tanto a parte executada quanto os terceiros adquirentes foram efetivamente intimados e exerceram seu direito de manifestação, em estrita observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Cumpre assinalar, que o Código de Processo Civil consagra, além da instrumentalidade das formas, os princípios da efetividade da execução e da razoável duração do processo (arts. 4º e 6º), impondo ao Julgador o dever de privilegiar soluções de mérito e evitar o sacrifício da tutela jurisdicional em nome de formalismos excessivos.

A jurisprudência, consoante já exposto nesse voto, admite que o reconhecimento da fraude à execução não exige, como condição necessária, a instauração de incidente autônomo, desde que assegurado o contraditório previamente, como ocorreu na hipótese.

Com efeito, a declaração judicial de ineficácia da alienação pode ser feita nos próprios autos da execução, mediante decisão fundamentada, com base no conjunto probatório e no preenchimento dos pressupostos legais.

A exigência de tramitação autônoma do incidente revela-se, no caso concreto, medida desnecessária e contraproducente, implicando dilação indevida, aumento de custos e risco de frustração do direito creditório, cuja satisfação já se arrasta desde meados do ano de 2010.

A interpretação do art. 792, §4º, do CPC deve ser finalística, de modo a compatibilizar a tutela executiva com o contraditório, sem comprometer a efetividade da prestação jurisdicional.

Dessume-se, pois, que a decisão impugnada merece reforma, a fim de que o pedido de reconhecimento da fraude à execução seja analisado nos próprios autos, com base nas manifestações já colhidas e no acervo probatório existente.

Feitas essas considerações,
dou provimento
ao recurso, reformo a decisão impugnada e determino que o Juiz de primeiro grau analise o pedido de reconhecimento de fraude à execução nos próprios autos do cumprimento de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025